Tribunal: TJSP
Processo: 1001980-63.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Débito inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Danos imateriais – Inocorrência – Plataforma que constitui instrumento para cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa do nome do consumidor – Autora, no caso concreto, que ostenta,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Débito inscrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" – Danos imateriais – Inocorrência – Plataforma que constitui instrumento para cobrança de obrigações em atraso e não importa em anotação negativa do nome do consumidor – Autora, no caso concreto, que ostenta, além de outras negativações, vários protestos em seu nome – Sucumbência recíproca, com rateio das custas, despesas processuais e arbitramento de honorários advocatícios em prol dos advogados das partes. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.